Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713672-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A, FERNANDO MORAIS PINHEIRO, SERGIO MORAIS PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação na r. decisão impugnada, quando o julgador expõe as razões de fato e de direito que embasaram o pleito que indeferiu a liminar, examinando todos os questionamentos feitos pelos Recorrentes, após inúmeros embargos de declaração opostos. 3. Em um exame inicial, inerente ao recurso interposto, não se reconhece ilegalidade na constituição da CDA, ao argumento de que os sócios da empresa executada não participaram do processo administrativo e teriam sido incluídos como corresponsáveis da dívida na CDA, diante da previsão contida no art. 135, do CTN, e da informação de que houve o ajuizamento de uma ação penal relativa aos fatos. 4. A existência de indícios da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos autoriza, em tese, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sujeitos previstos nos incisos do art. 135 do CTN, inclusive dos mandatários, prepostos e empregados (inciso II), bem como quando a conduta ilícita constitui infração penal. 5. Somente o depósito integral do débito é passível de motivar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aliás, esse é inclusive o teor da sumula 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. 6. O próprio o art. 151, II, do CTN, também é claro no sentido de que somente será suspensa a exigibilidade do crédito tributário, com o depósito do montante integral da dívida, o que não é o caso, em que os Agravantes pretendem depositar apenas o valor que entendem devido, muito aquém do cobrado. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 300 do CPC, 142 e 151, inciso V, ambos do CTN, ao indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aduz que o STJ tem admitido a mitigação do enunciado 735 da Súmula do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória. Defende que o processo administrativo da constituição do crédito tributário encontra-se viciado, uma vez que não houve verificação de ocorrência do fato gerador, tampouco identificação do sujeito passivo em relação a eles. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA, OAB/GO 11.361. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 300 do CPC, 142 e 151, inciso V, ambos do CTN. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.", "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA, OAB/GO 11.361. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030